Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO EFEITO DEVOLUTIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por incompetência do Juízo, nos seguintes termos:” (...) O rito sumaríssimo é aplicável às causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. O autor pretende que os requeridos sejam compelidos a cumprir um contrato firmado com valor nominal e histórico de R$ 100.000,00.Conforme o art. 292, II, do CPC, a causa que tem por objeto o cumprimento de um ato jurídico, terá como valor da causa o valor do ato. Assim, o pedido "e", apesar de ilíquido, veicula a pretensão de que o negócio jurídico celebrado seja cumprido. Por via de consequência, o valor da causa não é compatível com o rito sumaríssimo. Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem RESOLUÇÃO do mérito, com fundamento nos artigos 51, inciso II, da Lei 9.099/95(...)”.
2.Recurso próprio, tempestivo (ID 36686597). Conforme teor da Resolução 140, de 24 de Junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do DF, a pessoa hipossuficiente é aquela que percebe renda mensal de até 5 salários mínimos. Ante os documentos anexados aos autos gratuidade concedida.
3.Aduziu o autor/recorrente em suas razões recursais, que ingressou com ação de restituição em face do recorrido, por falha e falta de serviços prestados, tendo assinado contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), além de outros valores, a fim de receber carta de crédito de consórcio , já contemplada, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Contudo, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o autor pretendia o cumprimento de contrato firmado com valor nominal de R$100.000,00 (cem mil reais), portanto, acima do limite estabelecido pelo rito sumaríssimo. Irresignado ingressou com o presente Recurso Inominado requerendo a condenação dos réus e a determinação de que cumpram com o pagamento devido, corrigido e acrescido dos juros legais desde o respectivo inadimplemento, a título de ressarcimento, bem como a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
4.O recurso inominado tem efeito meramente devolutivo, de forma que devolve para reexame, apenas, a matéria apreciada em sede de primeiro grau. No caso em exame o recorrente embora tenha impugnado o teor da sentença, requereu em sede recursal apenas o julgamento do mérito da lide que não foi objeto de exame do juízo a quo: "O recebimento do presente Recurso Inominado, e o seu julgamento procedente a fim de condenar e determinar aos Réus que cumpram o pagamento devido, corrigido e acrescido dos juros legais desde o(s) respectivo(s) inadimplemento(s), a título de ressarcimento;". A hipótese não é de aplicação da teoria da causa madura estabelecida no art.1013, §3° do CPC, não tendo sido formulado pedido adequado para revisão do julgado.
5.Pelo exposto, Recurso Inominado não conhecido, cujas razões do pedido estão dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida.
6.Sem custas e honorários, recorrente beneficiário da justiça gratuita (Lei 1060/50).
7.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.